Tribunal: TJSP
Processo: 1003103-19.2020.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
SEGURO DE CARTÃO. Ação de indenização por dano moral cumulada com repetição do indébito julgada parcialmente procedente para confirmar a tutela de página 50, declarada, de forma incidente, a nulidade do contrato de seguro referente à apólice no 1.71.5695515.0.1, a desconstituir todos os valores debitados na conta corrente no 42366-4, agência 0241, condenado o banco a restituir tais valores, bem

Ementa:

SEGURO DE CARTÃO. Ação de indenização por dano moral cumulada com repetição do indébito julgada parcialmente procedente para confirmar a tutela de página 50, declarada, de forma incidente, a nulidade do contrato de seguro referente à apólice no 1.71.5695515.0.1, a desconstituir todos os valores debitados na conta corrente no 42366-4, agência 0241, condenado o banco a restituir tais valores, bem como condenada cada parte a arcar com as custas processuais e honorários de seu próprio advogado, fixados em 10% do valor da condenação. Apelo do réu. Autora apelada que nega a contratação de seguro. Recorrente que não demonstrou satisfatoriamente nos autos a contratação alegada por ele, a ser devida a restituição dos valores descontados. Apelo da autora. Pretensão de repetição do indébito na forma dobrada. Descabimento, uma vez não evidenciada má-fé. Dano moral configurado, a decorrer do só fato. Fixação de honorários advocatícios de sucumbência em desfavor do réu apelado. Apelo do réu não provido, e apelação da autora parcialmente provida para condenar o apelado a pagar indenização por dano moral arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condenado o recorrido a arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da condenação.